Tribunal: STF
Processo: RHC 260743
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.017.463/SP.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 32 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e III, do Código Penal) e de homicídio qualificado na forma tentada, por duas vezes (art. 121, §2º, II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal).



    Conforme relatado:



    Consta na denúncia que, no dia 11 de novembro de 2018, durante a madrugada, na Rua Silva Teles, altura do nº 243, Jardim São Manoel, na cidade de Itaquaquecetuba/SP, o acusado, com emprego de meio cruel, efetuou golpes de arma branca contra Michele Pereira dos Santos, produzindo-lhe os ferimentos descritos no exame necroscópico de fls. 28/33, que foram a causa eficiente de sua morte. 



    Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado, com emprego de meio cruel, efetuou golpes de arma branca contra Gean Lucio da Silva Guedes e Luís Carlos da Silva Guedes, produzindo-lhe os ferimentos descritos nos exames de corpo de delito, apenas não se consumando os homicídios por circunstâncias alheias à sua vontade.



    [...] 



    As vítimas Gean e Luís disseram, de forma harmônica e segura, que o réu chamou a vítima para dançar e, diante da recusa dela, houve uma discussão com pessoa desconhecida por causa de Michele, irmã deles. Essa pessoa desconhecida saiu e voltou com o acusado, o qual começou a discutir com Gean e seu irmão Luís. O réu golpeou Gean com um canivete na lateral da cabeça e, mesmo após cair no chão, o réu continuou a desferir golpes de canivete em seu corpo. Luís disse que ao voltar para o bar, foi pego de surpresa pelo acusado, que desferiu um golpe de faca em seu peito. Ambos negaram agressão contra o recorrente. 



    A testemunha Dafne Batista Silva presenciou os fatos e afirmou ter sido o réu o autor dos golpes. 



    A genitora das vítimas, por sua vez, relatou que encontrou os filhos esfaqueados, que os acompanhou até o hospital e lá teve a notícia que Michele havia falecido e que Luis Carlos estava sendo submetido a uma cirurgia. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    [...] a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    No caso, segue a motivação apresentada pelo Juízo sentenciante para exasperar as penas-base do paciente, cujos critérios foram mantidos em sede de apelação (e-STJ fls. 54/55):



    [...] 



    Assim, extrai-se que as penas-base foram exasperadas com fulcro em motivação idônea e suficiente. 



    Com efeito, das duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença em cada delito, uma foi utilizada para qualificá-los, enquanto que a outra serviu para exasperar as penas-base. 



    No ponto, cabe consignar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização de circunstância qualificadora para exasperar a pena-base, desde que não seja concomitantemente considerada para qualificar o crime.



    Portanto, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedente.



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “o aumento da pena-base carece de fundamentação idônea, devendo ser reconhecida a ilegalidade, com a redução das penas ao mínimo legal”. Requer-se, assim, o provimento do recurso para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



     Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente